Tribunal: TJDFT
Processo: 0005161-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. EXCEÇÃO DO ART. 5o, XI, DA CF. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS ROBUSTAS. POSSE DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.
2. O STJ tem fixado entendimento no sentido de que para a medida de busca e apreensão, sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito.
3. Ficando caracterizada a justa causa para o prosseguimento da operação na busca de evidências no interior de residência do acusado, em estado de flagrância, não há que se falar em violação de domicílio, sendo uma das exceções previstas no art. 5o, XI, da CF.
4. O conjunto probatório produzido nos autos é claro em demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, não havendo cabimento para a absolvição do réu por ausência de provas.
5. Uma vez confirmada a prática de tráfico de entorpecentes, resta afastada a tese de que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.